Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Comprovação, pela instituição financeira, da regular contratação de contratos de mútuo, com a efetiva disponibilização dos créditos decorrentes na conta corrente da autora – Comprovação, ainda, do inadimplemento da consumidora – Exercício regular de direito da efetivação da restrição creditícia em nome da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Comprovação, pela instituição financeira, da regular contratação de contratos de mútuo, com a efetiva disponibilização dos créditos decorrentes na conta corrente da autora – Comprovação, ainda, do inadimplemento da consumidora – Exercício regular de direito da efetivação da restrição creditícia em nome da devedora – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007306-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EVA BRAGA PINTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007306-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43403 - Fernando
2
VOTO No: 43403
APEL. No: 1007306-60.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Sandro Nogueira de Barros Leite
APTE.: Eva Braga Pinto de Oliveira
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Relação de consumo Comprovação, pela
instituição financeira, da regular contratação de contratos
de mútuo, com a efetiva disponibilização dos créditos
decorrentes na conta corrente da autora Comprovação,
ainda, do inadimplemento da consumidora
Exercício
regular de direito da efetivação da restrição creditícia em
nome da devedora Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Eva Braga Pinto de Oliveira em
face de Banco Mercantil do Brasil S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida
pela inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores por débito que
desconhece. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como pela
reparação do dano decorrente.
Regularmente
citada,
a
instituição
financeira
requerida
apresentou contestação, oportunidade em que alegou que a parte autora contratou
diversos contratos de mútuo e que, em razão do inadimplemento, se afigura exercício
regular de direito a restrição creditícia realizada. Rechaçou a pretensão indenizatória
formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 186/188, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007306-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43403 - Fernando
3
Em suas razões recursais, aduz a autora que a instituição
financeira não comprovou a regularidade dos contratos firmados e, por conseguinte,
do débito reclamado. Pugnou pela reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevida, incumbe à prestadora de serviços provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
A despeito das razões ora apresentadas, consoante bem
asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, a instituição financeira logrou comprovar a
pactuação, entre as partes, de diversos contratos de mútuo, que foram realizados via
autoatendimento, mediante o uso de cartão e senha pessoal (fl. 52/108).
Ainda que se reconheça a inexistência de infalibilidade do uso
de senha pessoal, há que ressaltar que os extratos colacionados à fl. 109/137
demonstram a disponibilização dos créditos correspondentes na conta corrente da
autora e que, após o inicial pagamento, a consumidora quedou inadimplente.
Como é sabido, uma vez configurada a “mora debitoris”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007306-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43403 - Fernando
4
afigura-se exercício regular do credor a efetivação da restrição creditícia em nome do
devedor.
Assim, não há que discutir a regularidade da conduta adorada
pela instituição financeira.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao pelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 15% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo civil,
observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica